Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000265-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contagem de Prazo para os Benefícios, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LEONOR LEAL MASCARENHAS - CPF: 454.945.840-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS LEAL FILHO - CPF: 231.236.482-49 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Cuiabá - Execuções Penais em Meio fechado e Semiaberto (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LEONOR LEAL MASCARENHAS - CPF: 454.945.840-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL.
REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ALEGAÇÃO DE INÉRCIA ESTATAL.
ATUAÇÃO JURISDICIONAL CONTÍNUA.
REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO EXAME. PEDIDO PREJUDICADO.
PROGRESSÃO DE REGIME. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de apenado
que cumpre
pena no Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT, no âmbito da Execução Penal n.o 4000027-70.2021.4.01.3602, sob alegação de constrangimento ilegal
pela exigência de avaliação psicossocial e pela suposta demora em sua realização, para fins de
apreciação da
progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de avaliação psicossocial e a tramitação do incidente executório configuram constrangimento ilegal por suposta inércia estatal; e (
ii
) saber se é possível apreciar, em
habeas corpus
, o mérito do pedido de progressão de regime quando não houve deliberação do Juízo da execução sobre o ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A progressão de regime não é automática e pressupõe a aferição cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo (LEP, art. 112), sendo admissível que o Juízo da execução determine
, de forma motivada,

a
avaliação psicossocial como providência instrutória

para subsidiar a análise do requisito subjetivo.

4.
O histórico processual evidencia atuação jurisdicional contínua e deliberativa, com sucessivas decisões no curso da execução, incluindo a determinação da avaliação psicossocial, a manutenção do entendimento em juízo de retratação e a posterior apreciação de pleitos defensivos, com reafirmação da necessidade do estudo e adoção de providências para sua realização, o que afasta a alegação de inércia apta a caracterizar constrangimento ilegal.

5
.
A realização do exame psicossocial, no curso da impetração, esvazia o pedido relativo à sua efetivação, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do CPP e do art. 485, VI, do CPC.

6. O pedido de progressão de regime não comporta apreciação originária pelo Tribunal nesta via, seja por demandar deliberação do Juízo da execução e exame do contexto executório, seja porque a análise direta implicaria supressão de instância
,
além de não se prestar
o
habeas corpus

como sucedâneo do recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas corpus

parcialmente prejudicado e, n
a parte remanescente
, ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

“
1.
É legítima, quando motivada, a determinação de avaliação psicossocial pelo Juízo da execução para subsidiar a aferição do requisito subjetivo à progressão de regime
.
2. A superveniência da realização do exame psicossocial prejudica o
habeas corpus
quanto ao pleito de efetivação do ato. 3.
Não é possível apreciar, originariamente, em
habeas corpus
, o pedido de progressão de regime quando a matéria ainda não foi deliberada pelo Juízo da execução, sob pena de indevida supressão de instância.
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 112; CPP,
arts
. 647, 659; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, HC 10294253820248110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11/11/2024; TJ-MT, HC 10113796920228110000, Primeira Câmara Criminal, j. 05/07/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Carlos Leal Filho
,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Cuiabá/MT
,
que, no âmbito da Execução Penal n.o 4000027-70.2021.4.01.3602, determinou a submissão do apenado à avaliação psicossocial e condicionou a apreciação do pedido de progressão de regime à realização do referido exame
, sob o
fundamento de necessidade de aferição do requisito subjetivo.

Consta da impetração que o paciente cumpre pena no Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT e que teria implementado o requisito objetivo para progressão de regime em 23/10/2025. Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da exigência de estudo psicossocial e da demora em sua realização, imputada à inércia do Juízo da execução, para fins de apreciação da concessão da progressão de regime.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu, em síntese, que
a pena imposta ao paciente totaliza
22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tendo o requisito objetivo para a progressão de regime sido implementado em 23/10/2025.

Acrescentou que, em 11/11/2025, foi declarada a remição da pena e determinada a submissão do apenado à avaliação psicossocial. Em face dessa decisão, a defesa interpôs agravo em execução em 12/11/2025, tendo sido apresentadas contrarrazões em 28/11/2025. Informou, ainda, que a decisão foi mantida em juízo de retratação em 01/12/2025; que, posteriormente, a defesa protocolou pedido de reconsideração em 19/12/2025, o qual foi indeferido, com a reafirmação da necessidade do estudo psicossocial e a adoção de providências para a indicação de data provável para a realização do ato; e que há registro de nova deliberação no sistema SEEU em 14/01/2026.

A Procuradoria de Justiça, por parecer
do Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A controvérsia deduzida na impetração restringe-se à progressão de regime, notadamente à insurgência contra a determinação de avaliação psicossocial e à alegada demora em sua realização. Todavia, a progressão não ostenta caráter automático, pois pressupõe a aferição cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, mostra-se legítima a adoção, pelo Juízo da execução, de providências instrutórias destinadas a subsidiar a análise do requisito subjetivo. No caso concreto, a determinação do estudo psicossocial foi devidamente motivada pela necessidade de melhor aferição das condições pessoais do apenado, à luz da gravidade dos fatos apurados, condicionando-se, de forma fundamentada, a apreciação do pedido de progressão à realização da prova técnica.

A respeito do tema, destaca-se o seguinte julgado da Corte Superior:

[...] o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
Magistrado de primeiro grau, ou o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada.
(STJ -
AgRg
no HC: 871569 PE 2023/0425181-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024).

No caso, as informações prestadas evidenciam atuação jurisdicional regular e motivada.
Embora o Juízo da execução tenha reconhecido o implemento do requisito objetivo para a progressão de regime em 23/10/2025
, sobreveio decisão em 11/11/2025 determinando a submissão do apenado à avaliação psicossocial. A defesa, por sua vez, interpôs agravo em execução em 12/11/2025, tendo a decisão sido mantida em juízo de retratação em 01/12/2025; posteriormente, foi protocolado pedido de reconsideração em 19/12/2025, igualmente indeferido, ocasião em que se reafirmou a necessidade do estudo psicossocial e se adotaram providências para a indicação de data provável para a realização do ato.

Esse encadeamento de atos decisórios afasta a alegação de inércia estatal e evidencia a tramitação contínua do incidente executório. Verifica-se que a matéria vem sendo regularmente conduzida pelo juízo natural da execução, com deliberações sucessivas, inclusive provocadas pela própria defesa, o que torna incompatível, nesta sede, o reconhecimento de mora apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que:

[...] “
Estando o processo executivo de pena aguardando a realização do estudo psicossocial e posterior análise do juízo para a concessão da progressão de regime, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito. Se o juiz da execução não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância
.” (TJ-MT 10113796920228110000 MT, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2022)
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10294253820248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2024).

Ademais, sobreveio fato superveniente relevante, consistente na realização do exame psicossocial em 23/01/2026 (mov. 304), no âmbito da Execução Penal n. 4000027-70.2021.4.01.3602, o que acarreta a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
quanto ao pleito de agendamento e realização do referido ato, por ausência de utilidade da providência.

Quanto ao pleito de concessão da progressão de regime, não há como apreciá-lo na estreita via do
habeas corpus
, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da execução penal, cuja análise pressupõe deliberação originária e exame próprio do juízo natural, sendo inviável a utilização do remédio constitucional como sucedâneo recursal, ausente hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
RAZÕES DE DECIDIR 1.
A impetração visa combater decisão proferida no curso da execução penal, o que deve ser impugnado por agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP. 2.
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10088524220258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025).

Dessa forma, ausentes irregularidades na determinação do exame psicossocial e inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido nesta via. Outrossim, a apreciação do mérito da progressão, sem pronunciamento prévio do Juízo da execução, implicaria indevida supressão de instância.

Assim, verifica-se que a autoridade apontada como coatora
atuou
de forma diligente e regular
, tendo sido, inclusive, realizado o exame psicossocial determinado, de modo que não há falar em coação ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
;
JULGO PREJUDICADO
o pedido de realização do exame psicossocial, em razão da superveniente perda do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente; e, na parte remanescente,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
João Carlos Leal Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026